Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Roubo Impróprio. Desclassificação. Furto Simples. Impossibilidade. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade. Possibilidade. Critério de fixação da pena-base. Penalidade pecuniária. Redução. Proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal (roubo impróprio).
II. Questões em discussão
2. (i) A possibilidade de desclassificação para o crime de furto simples e, sendo acolhida a tese, a aplicação do princípio da insignificância; (ii) O cabimento da valoração negativa da culpabilidade, quando o réu pratica novo crime durante cumprimento de pena por infração anterior e (iii) A necessidade de proporção entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal.
III. Razões de decidir
3. Sendo contundentes as provas de que o roubo impróprio se consumou, porquanto demonstrada a violência empregada no intuito de assegurar a detenção do bem, não merece guarida o pleito desclassificatório para o delito de furto simples.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.
5. Não há bis in idem quando valorados desfavoravelmente a culpabilidade e os antecedentes tendo por base a mesma condenação, mas quando os fundamentos são diversos.
6. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ/ AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022; TJDFT/Acórdão 1862960, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024; TJDFT/Acórdão 1736450, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023.